Tribunal: TJDFT
Processo: 0731440-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731440-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANARA BARROS PEREIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, JANAINA BARROS NOGUEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JANARA BARROS PEREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada proposta em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL e JANAINA BARROS NOGUEIRA (Processo no 0701280-07.2025.8.07.0005), indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada na determinação para que a ré Caesb promova a religação do fornecimento de água na residência da parte autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juiz. Em suas razões recursais (ID 74617108), a agravante, representada pela Defensoria Pública, busca a reforma de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para restabelecimento do fornecimento de água em sua residência, alegando, em suma, a ilegalidade do corte do serviço, motivado por dívidas pretéritas e irregularidades na titularidade do débito, atribuindo a causa à conduta abusiva da corré Janaina. Sustenta que o fornecimento de água é um serviço público essencial, cuja interrupção por débitos pretéritos é vedada pela Resolução ADASA no 14/2011, especialmente após 120 dias do vencimento. Argumenta que as dívidas questionadas não são atuais e que as últimas quatro faturas foram devidamente pagas. Além disso, destaca sua situação de extrema vulnerabilidade devido à falta de acesso à água potável, essencial para sua dignidade e necessidades básicas. Afirma a presença de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, o que justifica a concessão da antecipação de tutela recursal para o imediato restabelecimento do serviço. Requer, por fim, liminarmente, o deferimento da antecipação da tutela recursal, para que a CAESB proceda à religação da água em 24 horas, sob pena de multa diária. No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja confirmada a antecipação da tutela recursal. Ocorre que, compulsando-se os autos principais, verifica-se noticiado que, em 18/05/2025, a autora, ora agravante, celebrou acordo de parcelamento dos débitos com a ré CAESB, ora agravada, onde já constam pagas duas parcelas, conforme os documentos de IDs 243840151 e 243840153, sendo que, inclusive, em decorrência do parcelamento celebrado e do pagamento da entrada, o fornecimento de água na sua residência foi restabelecido em 19/05/2025, conforme a Ordem de Serviço no 3370740052573384, consoante os documentos de IDs 243840146 e 243840154. Nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Igualmente, consoante disposto no art. 10 do CPC, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Desse modo, tendo em vista a prática de ato incompatível com o pleito formulado nesta via recursal, consistente no acordo de parcelamento dos débitos entre as partes, bem como que o fornecimento da água no imóvel já foi reestabelecido, denota-se a possibilidade de ausência do interesse recursal. Assim, com fulcro no art. 10 e 932, III, do CPC, intime-se a agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstre o interesse recursal, sob pena de não conhecimento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 01 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator